Tribunal: TJDFT
Processo: 0009259-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009259-88.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDO: AURIMAN CAVALCANTE RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os fatos alegados pela construtora e pela vendedora para justificar o atraso na conclusão do empreendimento (escassez de mão de obra e excesso de chuvas) não podem ser enquadrados como caso fortuito ou evento de força maior aptos a afastar a sua responsabilidade, uma vez não se revestirem da necessária imprevisibilidade ou inevitabilidade, além de não constituírem nenhum evento excepcional ou incomum na realidade do Distrito Federal, integrando a categoria do fortuito interno previsível à construção civil. 2. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à construtora, que não cumpriu a sua obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ). 3. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. No caso, a cláusula penal prevista no contrato representando a prefixação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento deve ser cumprida, produzindo os efeitos que lhe são inerentes. Além de ter sido razoavelmente estabelecida em valor equivalente ao locativo, correspondendo a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel por mês de atraso, essa penalidade foi definida de maneira consciente e voluntária pelas próprias requeridas e inseridas unilateralmente no contrato de adesão que elas mesmas elaboraram, de modo que não podem posteriormente alegar o seu excesso, pois isso é aproveitar-se da própria torpeza, em claro e manifesto abuso de direito contratual. Precedentes. 4. A má-fé processual não pode ser presumida e exige, para o seu reconhecimento, a demonstração inequívoca do desvio de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, o que não se evidencia da mera interposição do recurso processual cabível que se apresentava como necessário dentro da perspectiva dos apelantes, bem como da argumentação empregada especialmente no tocante à avaliação do conjunto fático-probatório dos autos, o que, todavia, não retrata, por si só, ato de deliberada má-fé ou abuso processual. 5. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos (art. 86 do CPC/2015). 6. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, afirmando que o caso fortuito e/ou a força maior são aptos a afastar qualquer responsabilidade pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel; b) artigos 327, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, e 423, 424, 426 e 476, todos do Código Civil, sustentando ser indevida a devolução integral dos valores pagos pela contraparte, sob pena de ofensa à liberdade e à força normativa contratuais. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A (id. 24500064, pág. 16). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, quanto à suposta ofensa ao artigo 393 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou inexistir caso fortuito ou de força maior a justificar atraso além do contratualmente previsto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação à tese referente à validade da cláusula de retenção de percentual dos valores pagos pela parte promitente compradora, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012